Tribunal: STF
Processo: HC 224720
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 664.935/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Buscando a absolvição, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    A sentença condenatória encontra-se assim fundamentada: 



    "Vistos, AURELINO PEREIRA VIEIRA, qualificado nos autos (fls.127), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 07 de abril de 2020, por volta das 20h20min, na Rua Miguel Bortolan, defronte ao nº 1571, Jardim Santa Fé, nesta cidade e Comarca de Limeira, trazia consigo e vendia, para comercialização com terceiros, aproximadamente 4g (quatro gramas) de cocaína acondicionada em 19 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo consta, o réu realizava a venda ilegal de cocaína no local acima descrito, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando policiais militares em patrulhamento de rotina o avistaram ao lado de um veículo VW/GOL, de cor prata. Ao notar a aproximação da viatura, o veículo evadiu-se e o réu foi abordado por milicianos. Em revista pessoal, foram localizados quatro papelotes de cocaína na mão do réu, três porções no interior de sua cueca, duas porões no bolso da blusa e o restante, dez porções ocultas sob a palmilha de seu tênis, além disso também foi apreendido o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), em cédulas diversas, sendo que desse valor, R$ 20,00 (vinte reais) estavam nas mãos do réu e o restante, R$ 60,00 (sessenta reais), no interior do bolso de sua calça. 



    [...] 



    O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente sob os seguintes fundamentos: 



    [...] 



    E, na análise da pretensão recursal, forçoso concluir que a condenação era mesmo de rigor, pois a materialidade está demonstrada pelo laudo toxicológico juntado a fls. 97/98, que constatou que a substância apreendida era cocaína, entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica e a autoria ficou comprovada pela prova oral. 



    De fato, preso em flagrante, quando trazia consigo e vendia o entorpecente apreendido (fls. 17/18), o acusado, ao ser interrogado pela autoridade policial, afirmou que é usuário de crack, mas vendeu drogas para sustentar seu vício (fls. 6). 



    Além disso, os policiais militares Eduardo Bueno Gonçalves e Helton Leandro Pereira informaram que estavam em patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas e viram o réu ao lado de um veículo VW/Gol, de cor prata, que estava ligado e que fugiu ao perceber a aproximação da viatura. 



    Como, então, ambos confirmaram que encontraram as porções de droga e R$ 80,00 em dinheiro, em notas miúdas que ele trazia consigo, ocasião em que admitiu a traficância para sustentar o vício (fls. 4/5), somente por esses elementos já se tinha razoável certeza a propósito da procedência da acusação. 



    Mas não é só. 



    Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, o acusado afirmou que passava pelo local e encontrou o entorpecente que recolheu para consumir, porque é usuário de crack e cocaína. Acrescentou que já chegou a vender drogas para comprar crack (registro audiovisual de fls. 125), mas a costumeira retratação foi desmentida pela prova oral, que tornou definitiva sua responsabilidade. 



    É que os policiais ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram a realidade da diligência, bem como a apreensão da droga que o réu tinha consigo. Esclareceram que o veículo que estava próximo a ele conseguiu fugir e o réu tentou se evadir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou detido. O policial Eduardo ainda acrescentou viu o réu com parte do corpo para dentro daquele carro e que ele tinha entorpecente em sua mão (registro audiovisual de fls. 125). 



    Essas declarações, produzidas por pessoas isentas, são mais que suficientes para justificar a condenação imposta, na esteira, aliás de iterativa jurisprudência. 



    [...] 



    No caso dos autos, nada sugere que os policiais tivessem motivos para prejudicar o acusado, inclusive porque nenhum elemento concreto nesse sentido foi apresentado aos autos, de maneira que é impossível negar valor à única prova direta da autoria. 



    Assim, a despeito da justificativa da Defesa, no sentido de que o réu é apenas usuário de drogas (fato que por si só não afasta a traficância e que sequer foi comprovado nos autos), o que se tem é que a confissão extrajudicial somada às circunstâncias que cercaram a prisão, indicam com segurança que as substâncias apreendidas eram mesmo destinadas à entrega para consumo de terceiras pessoas. 



    [...] 



    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença e no acórdão recorrido (laudo de exame-toxicológico e laudo de constatação), de que o paciente trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 19 invólucros plásticos de cocaína (aproximadamente 4g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: deve haver a desclassificação da imputação inicial para o art. 28 da Lei de Drogas, por se tratar de réu que possuía drogas para consumo pessoal, pois não houve, por parte do Ministério Público, a prova do desígnio mercantil. Destaca que As provas trazidas aos autos induzem dúvida razoável sobre a natureza do porte de drogas constatado, sendo altamente provável o porte para consumo pessoal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006) e, por consequência, declarar extinta a punibilidade do paciente, tendo em vista o cumprimento de medida mais severa do que a pena aplicável. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), conforme destacou a Ministra ROSA WEBER. 



    A presente hipótese, entretanto, apresenta excepcionalidade, a justificar a intervenção desta CORTE, de ofício, no que diz respeito à incidência do denominado tráfico privilegiado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, o paciente foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 4g de cocaína. A propósito, o Juízo sentenciante destacou: não verifico necessária a exasperação da pena. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida – 4g de cocaína –, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Não bastasse, há julgados desta CORTE no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015; HC 124.107, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pelas instâncias antecedentes – qual seja, 5 anos e 10 meses de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1501285-66.2020.8.26.0320 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP).



    Diante do exposto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente